Tribunal: TJDFT
Processo: 0723591-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723591-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHAES AGRAVADO: RODRIGO DA CRUZ SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Interesse Recursal – Ausência – Parcial Conhecimento – Efeito Suspensivo – Indeferimento. Verifico que na origem o agravante CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHAES interpôs recurso de embargos de Declaração contra Decisão (ID 234190607) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho nos seguintes termos: “Tendo em vista o teor da decisão proferida em AGI, intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, para que informe o atual andamento do processo no qual recaiu a penhora no rosto dos autos bem como se já houve a disponibilização do crédito ou, alternativamente indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento provisório do feito.” Os embargos de declaração foram rejeitados ao ID 235811924 nos seguintes termos: “Alega a parte embargante, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa e contraditória. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no artigo 1.022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, em sede recursal foi mantida a penhora do rosto dos autos no valor atualizado do débito exequendo de R$ 50.500,00 (cinquenta mil e quinhentos reais), devidamente atualizado e acrescido da cláusula penal e dos consectários do art. 523, § 1o do Código de Processo Civil até o adimplemento total do débito. Assim, ao rigor da decisão embargada, este juízo determinou a retificação do valor devido por intermédio do expediente de Id 222853703. Menciona-se que não foi determinado na decisão proferida no juízo ad quem, remessa dos autos à contadoria judicial tampouco que foi afastada a penhora no rosto dos autos. De modo que, não cabe ao devedor revolver matéria preclusa. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Por se tratar de embargos manifestamente protelatórios, aplico a multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC no percentual de 2% do valor da causa. Prossiga-se nos termos da decisão anterior com a intimação do exequente para dar andamento ao feito, para que informe o atual andamento do processo no qual recaiu a penhora no rosto dos autos bem como se já houve a disponibilização do crédito ou, alternativamente indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento provisório do feito.” O agravante sustenta que a Decisão do Juízo de origem não atendeu ao estabelecido no Acórdão proferido no AGI 0747779-98.2024.8.07.0000, de minha relatoria, o qual concluiu o seguinte: “(...) Não há razões para modificar o entendimento adotado, porquanto em análise detida dos autos do Cumprimento de Sentença resta comprovado que, em virtude de negócio jurídico celebrado entre as partes, o agravante se comprometeu a pagar ao executado a quantia de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), da qual demonstrou o pagamento de R$ 74.500,00 (setenta e quatro mil e quinhentos reais). Desse modo, como apontado na decisão recorrida, remanesce ainda um débito equivalente a R$ 50.500,00 (cinquenta mil e quinhentos reais), o qual deve ser atualizado monetariamente e acrescido da cláusula penal e dos consectários do art. 523, § 1o do Código de Processo Civil. Mesmo considerando a transferência do montante de R$ 52.080,29 (cinquenta e dois mil, oitenta reais e vinte e nove centavos) ao juízo da execução, referente à penhora no rosto dos autos, é equivocado dizer que o débito remanescente seja de apenas R$ 10.519,69 (dez mil, quinhentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos), pois o valor apontado de R$ 62.599,40 (sessenta e dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) data de 18/7/2024, estando, portanto, desatualizado em, no mínimo, 6 (seis) meses. Aliás, é dever da parte que impugna a apresentação da memória de cálculo que entende devido. Oportuno registrar, no ofício de ID 6783248, o juízo de origem informa a juntada pelo credor de planilha atualizada do débito no valor de R$ 73.336,65 (setenta e três mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), nos moldes fixados na decisão liminar, em 15 de janeiro de 2025. Portanto, não há se falar em cancelamento da penhora no rosto dos autos, entretanto, deve ser abatida a quantia de R$ 52.080,29 (cinquenta e dois mil oitenta reais e vinte e nove centavos) transferida para conta judicial à disposição do juízo de origem. (...) Dispositivo Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para manter a penhora do rosto dos autos no valor atualizado do débito exequendo de R$ 50.500,00 (cinquenta mil e quinhentos reais), devidamente atualizado e acrescido da cláusula penal e dos consectários do art. 523, § 1o do Código de Processo Civil até o adimplemento total do débito. (...)” Não vislumbro qualquer incompatibilidade entre a Decisão proferida pelo Juízo de origem e o referido Acórdão. Destaco que o Juízo de origem se limitou a intimar o exequente para dar andamento ao feito, atentando-se ao teor do Acórdão proferido por esta Oitava Turma Cível, sem mencionar valores remanescentes justamente porque se trata de atribuição da própria parte exequente informar o valor atualizado do débito. Nesse sentido, considerando que o exequente não apresentou planilha atualizada do débito, não é possível analisar se há incompatibilidade com o Acórdão proferido por esta Turma Cível e se persiste eventual excesso de execução, motivo pelo qual não vislumbro qualquer prejuízo à parte agravante, não havendo se falar em necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. O artigo 17 do Código de Processo Civil estabelece ser necessário, para postular em Juízo, a presença de dois requisitos, quais sejam, o interesse e a legitimidade. O interesse processual evidencia-se pela necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional para os fins colimados. No caso, inexiste interesse recursal, porquanto a medida vindicada é desnecessária, haja vista inexistir qualquer ato contrário ao Acórdão proferido por esta Turma. Como bem ressaltado pelo Juízo de origem, esta Turma não determinou a remessa dos autos à Contadoria. O valor do débito remanescente será apresentado pelo exequente e eventual divergência deverá ser solucionada pelo Juízo na origem. Subsiste interesse recursal tão somente em relação à multa aplicada em razão da oposição de embargos de declaração protelatórios. Não há, nos autos, qualquer prova de que a multa imposta está em vias de ser executada, tampouco de que colocará em risco a subsistência do agravante. Nesse contexto, não há, portanto, qualquer urgência capaz de justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a qual, vale dizer, é medida processual excepcional. Diante do exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO quanto ao alegado excesso de execução, porquanto manifestamente inadmissível. Conheço do recurso tão somente quanto à multa aplicada em razão da oposição de embargos de declaração protelatórios, todavia, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Advirto o agravante quanto às penalidades previstas no parágrafo 2o do artigo 1.026 e no parágrafo 4o do artigo 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do parágrafo 4o do artigo 98 do mesmo Código. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. À parte agravada para Contrarrazões. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator